Tribunal: STF
Processo: RE 84901
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. APLICAÇÃO ANALOGICA, QUANDO HÁ
PRINCÍPIO LEGAL NO SENTIDO DE SER DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA SE O
CONTRIBUINTE AO INVES DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITAR PARA
RECORRER. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.